Tribunal: TJDFT
Processo: 0751407-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0751407-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA AGUIAR DOS SANTOS AGRAVADO: AMANDA DE MENEZES SOUSA ALVES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Patrícia Aguiar dos Santos contra a decisão de indeferimento do pedido de expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e de inscrição da parte executada nos cadastros de inadimplentes, por meio do Serasajud, além da realização de medidas coercitivas atípicas, no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0700867-13.2024.8.07.0010 (2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de expedição de ofício à CNIB e inscrição da parte executada nos cadastros de inadimplentes por meio do Serasajud, bem como na realização de medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da CNH e apreensão do passaporte da parte devedora. Eis o teor da decisão ora revista: O exequente requer a pesquisa/inserção de indisponibilidade de bens do executado mediante o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Todavia, tal sistema foi concebido e regulamentado para dar efetividade a decisões judiciais e administrativas, com a criação de uma rede de cooperação entre todos os tribunais e órgãos públicos nacionais, incluídos os registradores de imóveis. Ou seja, não se presta para localizar bens imóveis de executados, já que se destina a tornar públicas as indisponibilidades de bens já decretadas em processos judiciais ou administrativos. Nos termos do Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, a CNIB visa a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, tendo por objetivo principal dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. Portanto, o pleito do exequente mais se afeiçoa a medida coercitiva, que não é cabível na hipótese, já que o processo de execução não tem a consequência de impor indisponibilidade de todos os imóveis do devedor, senão visa apenas expropriação pontual de seu patrimônio. Ademais, os assentos de registros de imóveis são públicos e tangíveis, de sorte que assiste ao interessado, sem necessidade de ordem judicial, requerê-los por intermédio de canais (inclusive informatizados) disponibilizados pelas serventias extrajudiciais, mediante o prévio pagamento de emolumentos devidos pelos respectivos serviços. Desse modo, depois que o exequente indicar eventual imóvel do devedor, com a juntada da respectiva certidão obtida pelos serviços registrarias, poderá postular a penhora e demais atos expropriatórios, pois este é o procedimento consentâneo com a execução e que preserva o devido processo legal. Por fim, nada obsta ao exequente que empreenda tais diligências de buscas no período de suspensão do processo, pois tal lapso temporal foi previsto pelo legislador, inclusive, para tal finalidade. Deste modo, INDEFIRO o pedido de envio de ordem de indisponibilidade de imóveis do executado mediante o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Quanto à inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, prevalece o entendimento no Tribunal de que "A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pelo Juízo é medida excepcional que consiste numa faculdade do julgador, a ser adotada de forma supletiva quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor fazê-la ou se for beneficiário da justiça gratuita." (Acórdão 1676913, 07370447420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023.). Ainda, compete ao exequente a responsabilidade pela manutenção e eventual retirada da anotação do devedor no referido cadastro, não se facultando ao exequente a possibilidade de permanecer inerte, atribuindo tal ônus ao Poder Judiciário e onerando injustificadamente os trabalhos do cartório, sobretudo quando a diligência é exercitável por seus próprios meios e se promove no seu exclusivo interesse. Sem a comprovação do insucesso da parte exequente na inscrição do nome do devedor no referido cadastro, o pedido em questão não encontra passagem. Indefiro, pois, o pedido. Por fim, a parte exequente requer a adoção de medidas executivas coercitivas em face da parte executada, consistentes na suspensão da CNH e apreensão do passaporte. O art. 139, IV, do CPC/15 deve ser interpretado em conjunto com os arts. 8o e 805 do mesmo diploma legal. Não é finalidade do processo de execução a punição pessoal do inadimplente, tampouco é dado ao magistrado se utilizar dessa faculdade de forma indiscriminada, sob pena de desvirtuar o propósito do instituto. O texto normativo deve ser interpretado com parcimônia, sopesando caso concreto e a extensão dos seus efeitos para o processo e para terceiros. Não bastasse, as medidas pleiteadas, além de restringir direitos individuais, refletem em esfera jurídica diversa da patrimonial e não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. Portanto, não se mostram eficazes para a satisfação do crédito. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão do direito de dirigir, bem como a apreensão do passaporte do executado. Assim, INTIME-SE a parte exequente para indicar objetivamente bens da devedora passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, §1o, III, do CPC. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o esgotamento dos meios típicos de execução é fato incontroverso. A Agravada, por sua vez, não demonstra qualquer intenção de quitar o débito, sendo imperativa a adoção de medidas mais enérgicas para coagi-la ao pagamento”; (b) “o indeferimento da ordem de indisponibilidade de bens via CNIB, atribuindo à credora o ônus de realizar buscas em todos os cartórios do país, é desproporcional e inviabiliza a execução”; (c) “quanto à suspensão da CNH e do passaporte, a decisão agravada equivoca-se ao classificá-las como mera "punição pessoal". Tais medidas não restringem o direito de ir e vir, mas sim direitos secundários, e têm se mostrado extremamente eficazes para compelir devedores recalcitrantes a cumprir suas obrigações, conforme vasta jurisprudência”; (d) “a inscrição em cadastros de inadimplentes por ordem judicial é uma faculdade do julgador que visa a dar celeridade e eficácia à execução, não havendo óbice para sua determinação”. Pede (liminar e mérito) a reforma da decisão para determinar: “i. A realização de nova pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD; ii. A decretação da indisponibilidade de bens imóveis da Agravada via sistema CNIB; iii. A inscrição do nome da Agravada nos cadastros de inadimplentes; iv. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a apreensão do passaporte da Agravada até a quitação do débito”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). De antemão, sobre a adoção de medidas executivas atípicas, o Superior Tribunal de Justiça submeteu à sistemática dos recursos repetitivos a questão atinente a “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos” (Tema 1.137). Foi determinada a suspensão do curso de todos os processos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão, nos termos do art. 1.037, II do Código de Processo Civil. Em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça, as Turmas Cíveis do TJDFT têm determinado o sobrestamento dos recursos atinentes à matéria: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. ART. 139, IV, CPC. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA REPETITIVO No 1137/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de pedido formulado em fase de cumprimento de sentença, referente à adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, em razão da afetação do Tema Repetitivo no 1137 pelo STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da afetação do Tema no 1137/STJ, é cabível o sobrestamento do pedido de adoção de medida coercitiva atípica com base no art. 139, IV, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A adoção de medidas executivas atípicas exige demonstração de comportamento de má-fé e de ocultação patrimonial pelo executado, bem como a eficácia da medida pretendida para compelir ao cumprimento da obrigação. 4. O STJ afetou os REsp no 1.955.539/SP e no 1.955.574/SP, sob a sistemática dos repetitivos (Tema no 1137), determinando a suspensão nacional dos processos que versem sobre a mesma controvérsia jurídica, conforme o art. 1.037, II, do CPC. 5. Verificado que o pedido do agravante se insere na matéria controvertida, justifica-se o sobrestamento do feito na origem até o pronunciamento definitivo da Corte Superior. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É cabível o sobrestamento de pedido de adoção de medidas executivas atípicas fundado no art. 139, IV, do CPC, quando a controvérsia está submetida à sistemática dos repetitivos no STJ (Tema no 1137)." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, e 1.037, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Corte Especial, j. 22.02.2023 (Tema no 1137). (TJDFT, acórdão 2031778, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 20/08/2025). Diante do exposto, suspenda-se o curso processual até ulterior determinação do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator